Tribunal: TJES
Processo: 5003610-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003610-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADILSON REGGIANI
AGRAVADO: LUIS GONZAGA SARTORI
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003610-57.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ADILSON REGGIANI

ADVOGADO : LEONARDO TRABACH - OAB ES23563-A E OUTRA

RECORRENTE : LUIS GONZAGA SARTORI

ADVOGADO : AILDSON VARGAS DE SOUZA JUNIOR - OAB ES9237 E OUTRA

MAGISTRADO : MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEREDO CORTES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADILSON REGGIANI em face da r. decisão de 1º grau que deferiu a tutela antecipada requerida pela parte contrária relativa à manutenção de posse sobre os Lotes 02, 03 e 04, da Quadra 14, localizados na Rua Frei Aniceto, Riviera da Barra, Vila Velha/ES, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Aduziu, em síntese, que detém a propriedade e a posse indireta sobre o Lote nº 04. Nesses termos, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão, ao final, o provimento do recurso com a reforma do julgado.

Decisão ID 1933730, recebendo o recurso somente no efeito devolutivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 2278695.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 15 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/224/5003610-57.2021.8.08.0000_DI3_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003610-57.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ADILSON REGGIANI

ADVOGADO : LEONARDO TRABACH - OAB ES23563-A E OUTRA

RECORRENTE : LUIS GONZAGA SARTORI

ADVOGADO : AILDSON VARGAS DE SOUZA JUNIOR - OAB ES9237 E OUTRA

MAGISTRADO : MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEREDO CORTES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à medida de manutenção de posse deferida em favor do ora Agravado, relativamente aos Lotes 02, 03 e 04, da Quadra 14, localizados na Rua Frei Aniceto, Riviera da Barra, Vila Velha/ES.

O Agravante, alegando ser proprietário e possuidor do Lote nº 04, interpôs o presente Agravo de Instrumento, pretendendo a reforma do julgado de origem.

Todavia, não vejo como modificar, por ora, a r. decisão de 1º grau.

Explico.

A presente decisão diz respeito ao julgamento de um Agravo de Instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária.

Nesse contexto, a cognição do presente recurso também é superficial e provisória, ocupada apenas da aferição da
verossimilhança
da alegação e do
perigo de

dano
irreparável ou de difícil reparação.

A cognição exauriente somente será prestada no julgamento da ação, após o contraditório sobre as provas produzidas.

Fixada essa admoestação, considerando as provas que formam o recurso e, principalmente, a necessidade de instrução processual plena e os pressupostos necessários à concessão da tutela possessória, não há como aferir, com base na documentação apresentada, o direito alegado pela parte na inicial do recurso.

De acordo com o art. 562, do CPC/15, o deferimento da medida possessória depende da demonstração dos requisitos previstos no artigo 561, quais sejam: (i) a
posse
; (ii) o esbulho; (iii) a data do esbulho; e (iv) a
turbação da posse
, no caso de manutenção.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE POSSE PRETÉRITA POR PARTE DO AUTOR. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.

1. (
omissis
). 2. A aquisição da propriedade de bens por sociedades de economia mista não basta para comprovar a posse, diferentemente do que ocorre com os bens públicos genuínos.
Portanto, deve a empresa comprovar sua posse anterior e o esbulho ou turbação do particular, sob pena de não se viabilizar a via das ações possessórias.

3. Não tendo o acórdão recorrido vislumbrado prova de posse antecedente pela a autora da ação de reintegração, a pretensão recursal encontra óbice na Súmula 7.

4. Recursos especiais não conhecidos. (REsp 932.972/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 04/11/2011)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ANTERIORIDADE NA AQUISIÇÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS, PRECEDÊNCIA NO USO E OCUPAÇÃO DO BEM, PROVIDÊNCIAS CONSISTENTES NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COISA POSSUÍDA - CONSTITUIÇÃO DE DIREITO POSSESSÓRIO - RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.

1. Discussão voltada a definir o conceito de 'melhor posse', à luz do Código Civil de 2002.

2.
Questão a ser dirimida mediante investigação voltada à comprovação, pelo autor da demanda, do disposto no art. 927, do Código de Processo Civil e dos requisitos alusivos: I - ao efetivo exercício de sua posse; II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; V - a perda da posse, na ação de reintegração.

Ultrapassada a primeira exigência para procedência da ação de reintegração de posse, qual seja, a demonstração, pelo autor, de sua posse e o esbulho cometido pela parte demandada, remanesce a análise dos demais elementos do art. 927, do CPC, revelando-se correta e em harmonia com o princípio da segurança jurídica a orientação adotada pelas instâncias ordinárias no sentido de, diante de documentos com força equivalente, optar por aquele mais antigo, desde que corroborado pelo efetivo exercício da relação material (possessória) com a coisa, objeto do bem da vida.

3. Não há que se falar na utilização de parâmetros estabelecidos no artigo 507, e seu parágrafo único, do Código Civil anterior, não repetido no estatuto atual, nem tampouco ignorar a força do comando constitucional da função social do uso da terra (propriedade/posse), em virtude do que se espera sejam aos imóveis dada a destinação que mais legitima a sua ocupação.

É preciso que o Poder Judiciário, quando no exercício da função jurisdicional - na construção da norma jurídica concreta - se valha de critérios seguros, objetivos e, fundamentalmente, agregadores dos diversos requisitos deduzidos na lei, no afã de bem avaliar a providência acerca da eventual manutenção ou reintegração do sujeito na posse da terra.

Dessa forma, a teor do art. 927, inciso I, do CPC, ao autor da ação possessória cumpre provar sua posse. E esta, sem dúvida, pode ser comprovada com base no justo título, conforme ainda determina o parágrafo único, do art. 1.201, do Código Civil.

É preciso compreender justo título segundo os princípios da socialidade, da eticidade e da operabilidade, diretrizes estabelecidas pelo Novo Código Civil. Assim, perfilhando-se entendimento da doutrina contemporânea, justo título não pode ser considerado, preponderamente, sinônimo de instrumento, mas de causa hábil para constituição da posse.

Na concepção acerca da 'melhor posse', a análise do parâmetro alusivo a função social do uso da terra há de ser conjungado a outros critérios hermenêuticos, tendo como norte o justo título, a teor do parágrafo único, do art. 1.201, do Código Civil, sem olvidar as balizas traçadas pela alusão às circunstâncias referidas no art. 1202 do Código Civil.

A função social da posse deve complementar o exame da 'melhor posse' para fins de utilização dos interditos possessórios. Quer dizer, alia-se a outros elementos, tais como a antiguidade e a qualidade do título, não podendo ser analisada dissociada de tais critérios, estabelecidos pelo legislador de 2002, a teor do art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil, conferindo-se, inclusive, ao portador do justo título a presunção de boa-fé.

É importante deixar assente que a própria função social da posse, como valor e critério jurídico-normativo, não tem caráter absoluto, sob pena deste Tribunal, caso coteje de modo preponderante apenas um dos fatores ou requisitos integrados no instituto jurídico, gerar insegurança jurídica no trato de tema por demais relevante, em que o legislador ordinário e o próprio constituinte não pretenderam regrar com cláusulas amplamente abertas.

4. É preciso considerar o critério da função social da posse, complementado a outros parâmetros, como a antiguidade e a qualidade do título, a existência real da relação material com a coisa, sua intensidade, tendo como norte hermenêutico a definição do art. 1.201, parágrafo único, do Código Civil. 5. No caso em foco, o exame do vetor alusivo à função social da posse, como critério jurídico-normativo único, não teria isoladamente influência suficiente para alterar o resultado do processo, a ponto de beneficiar qualquer litigante, porquanto, os elementos existentes e, sobretudo, a equivalência de forças dos documentos apresentados, tornam dispensáveis considerações segmentadas, não conjunturais, em relação àquele elemento. Merece ser mantida incólume a conclusão das instâncias ordinárias, que valoraram adequadamente os requisitos do art. 927 do CPC e concluíram por negar ao recorrente a melhor posse, com base nos argumentos da antiguidade do título e da efetiva relação material com a coisa possuída.6. Além disso, observando-se a ordem de alienação do imóvel objeto do presente litígio, verifica-se, em princípio, a correção na cadeia de transferência dominial do bem, até à aquisição da posse pela ora recorrida.Sem dúvida, essas circunstâncias, vistas em conjunto, relevam o inexorável reconhecimento do melhor título da recorrida, aliada à sua antiguidade, porquanto adquiriu os direitos possessórios objeto de discussão, em 06/09/1997, antes, portanto, do ora recorrente.Finalmente, certo é que os documentos acostados pela recorrida mereceram, aos olhos das instâncias ordinárias, melhor fé a consubstanciar a existência de justo título e, por conseguinte, reputar como não cumpridos os requisitos do art. 927, do Código de Processo Civil por parte do demandante.

7. Recurso especial improvido. (REsp 1148631/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/04/2014)

Além disso, em regra, nas ações possessórias
não há discussão sobre o domínio
do bem, que deve ser objeto de demanda própria.

Nessa linha, o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO ACERCA DO DOMÍNIO DO BEM. VIA INADEQUADA. SÚMULA N. 83/STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ação possessória não é a via adequada para discutir o domínio do bem objeto da controvérsia.
3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83/STJ). 4. A discussão acerca do verdadeiro possuidor do bem objeto da ação possessória é providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 705.821/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. DESCABIMENTO
. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que, "consoante entendimento dominante na jurisprudência desta Corte, 'em ação possessória não se admite oposição, mesmo que se trate de bem público, porque naquela discute-se a posse do imóvel e nesta o domínio. Precedentes do STJ e deste Tribunal'". 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é impossível admitir a intervenção de terceiro para discutir o instituto da propriedade em ação possessória. Precedentes: AgRg no REsp 1.455.320/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.8.2014, e AgRg no REsp 1.242.937/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2012. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 474.701/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 12/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1.
Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes.
2. Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 24/02/2014)

No caso em julgamento, o autor da Ação de Manutenção de Posse, ora Agravado, comprovou os requisitos necessários à concessão da tutela possessória deferida pelo juízo de origem e objeto do presente Agravo.

Ao mesmo tempo, como o próprio Agravante afirmou na inicial do recurso, o mesmo propôs Ação de Imissão da Posse sobre a área (processo nº 0037285-30.2017.8.08.0035), na qual foi indeferida a medida possessória pleiteada pelo mesmo, exatamente pela ausência de prova da posse sobre o bem.

Na verdade, as circunstâncias que envolvem a área dependem de análise profunda e com ampla dilação probatória, incompatível com o Agravo de Instrumento. Como destaquei na análise preliminar do recurso, a controvérsia diz respeito a questão que exige maior amplitude cognitiva, sobretudo para que possa ser identificada a real situação do imóvel objeto da ação de manutenção de posse subjacente ao presente recurso.

Neste momento, pelos documentos que instruem o recurso, não há razão apta à reforma da r. decisão agravada.

Nada obsta, todavia, que o aprofundamento cognitivo implique modificação do entendimento pelo juízo de origem.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003610-57.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ADILSON REGGIANI

ADVOGADO : LEONARDO TRABACH - OAB ES23563-A E OUTRA

RECORRENTE : LUIS GONZAGA SARTORI

ADVOGADO : AILDSON VARGAS DE SOUZA JUNIOR - OAB ES9237 E OUTRA

MAGISTRADO : MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEREDO CORTES

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO RESTRITA DO RECURSO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO.

1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. O deferimento da medida possessória depende da demonstração dos requisitos previstos no artigo 561, quais sejam: (i) a posse; (ii) o esbulho; (iii) a data do esbulho; e (iv) a turbação da posse, no caso de manutenção. Precedentes do STJ.

3. A necessidade de dilação probatória e a ausência de prova da posse pretérita, combinada à cognição restrita típica de Agravo de Instrumento, impedem a reforma da decisão que, com base nos documentos apresentados pelo Autor, aferiu os pressupostos para o deferimento da medida de manutenção de posse.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.